Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-62.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0706159-62.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 745 do STF (RE 714.139) (ID 61830768). Alega, para tanto, que a determinação de apuração do ICMS, incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação, com a alíquota de 12% (doze por cento), revela-se inferior àquela utilizada nas operações em geral, não estando tal entendimento em sintonia com o referido paradigma. Acrescenta que, prevista a seletividade do ICMS pela legislação local, é certo que a alíquota do imposto não deve ultrapassar a adotada para as operações em geral, não estando assegurado, por outro lado, o recolhimento do tributo com alíquota reduzida ou destinada ao baixo consumo de energia elétrica. Contrarrazões ID 64527478. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida. Com efeito, nas razões do apelo do ora agravante há o argumento acerca da impossibilidade de cobrança do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica e serviços de telecomunicação segundo alíquota destoante daquela prevista em lei local para as operações em geral, matéria esta não contemplada na orientação vinculante da Corte Suprema. Diante de tal circunstância, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida tese e o disposto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, submeto à análise do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031